Tribunal: TJES
Processo: 0009909-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009909-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDIMIR CARNEIROS e outros (5)
APELADO: CLASSIC ASSESSORIA VIDA E PREVIDENCIA LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CONTRA A SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 ANOS. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sendo a
pretensão
do pagamento de indenização por seguro de vida

manejada pelos
beneficiários
em face das
segurador
as
,
o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é
decenal, nos termos do que estatui o art. 205, do Código Civil. Precedentes do STJ e deste TJES
.

2.

D
iante da ausência de requerimento extrajudicial do
pagamento do
seguro, sequer há que se falar na interrupção do lapso prescricional pela negativa do pagamento da indenização por parte das seguradoras, daí porque o termo inicial da prescrição decorre do fato gerador, isto é, a data do falecimento do segurado.

3.
Decorridos mais de 10 (dez) anos entre o falecimento do segurado e a propositura da demanda, deve ser reconhecido o implemento do lapso prescricional decenal, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
ALDIMIR CARNEIROS e
OUTROS
contra a sentença (
fls.
238/240
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de
Vitória
/ES, que julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC, ajuizado contra
CLASSIC ASSESSORIA VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA.
E
ICATU SEGUROS VIDA.

Aduzem os recorrentes (
fls. 243/
248
) que o conhecimento do contrato de seguro de vida ocorreu somente na ação de inventário, de modo que o termo inicial da prescrição se dará com a conclusão da referida ação. Ademais, afirmam que a negativa do pagamento da indenização securitária é marco interruptivo do prazo prescricional.

Em contrarrazões (fls. 250/257), as apeladas sustentam que o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a morte do segurado, bem como aduzem que não houve pedido de pagamento do seguro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/
ES
,
11
de julho

de 2023

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
ALDIMIR CARNEIROS e
OUTROS
contra a sentença (
fls.
238/240
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de
Vitória
/ES, que julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC, ajuizado contra
CLASSIC ASSESSORIA VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA.
E
ICATU SEGUROS VIDA.

Aduzem os recorrentes (
fls. 243/
248
) que o conhecimento do contrato de seguro de vida ocorreu somente na ação de inventário, de modo que o termo inicial da prescrição se dará com a conclusão da referida ação. Ademais, afirmam que a negativa do pagamento da indenização securitária é marco interruptivo do prazo prescricional.

Em
contrarrazões
(fls. 250/257)
,
as
apelad
as
sustentam
que o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a morte do segurado, bem como
aduzem que
não houve
pedido
de pagamento do seguro.

Pois bem. Ao tratar da tese de prescrição, o magistrado
a quo
entendeu que:

“Compulsando os aptos, observa-se que ação foi ajuizada após o decurso prazo prescricional, conforme a certidão de óbito acostado no processo fls. 115 e datado ajuizamento, e considerando que o autor não comprovou que formulou qualquer pedido administrativo a seguradora, não houve interrupção ou suspensão do prazo.

Registro, neste tocante, que o curso do inventário não se relaciona com demanda referente a pretensão securitária, pois o seguro não integra os bens do espólio.

Sendo assim, ocorreu o lapso temporal percorrido dentre o fato e o ajuizamento da presente demanda, superando o aludido prazo prescricional estabelecido no § 1º, alínea b, inciso II, do artigo 206 do Código Civil – 1 (um) ano.”

Dito isto, saliento que o Código Civil, ao dispor acerca da prescrição nos contratos de seguro, estabeleceu em seu art. 206, § 1°, II, “b”, que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

Ocorre que, no caso em exame, trata-se de pretensão manifestada pelos beneficiários contra o segurador, o que dá ensejo à aplicação do disposto no art. 205 do Código Civil.

A este respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que
o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é
decenal
, nos termos do art. 205 do CC/2002
. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002. [...] (AgInt no AREsp n. 178.910/MG, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018 - grifei).

No mesmo rumo, este Eg. TJES entende que, “
n
o caso de beneficiário de seguro de vida, quando este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é o de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.
” (Apelação Cível nº 011180017748, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão Primeira Câmara Cível, DJe 27/05/2022).

Outrossim, diante da ausência de requerimento extrajudicial do benefício do seguro, sequer há que se falar na interrupção do lapso prescricional pela negativa do pagamento da indenização por parte das seguradoras, daí porque entendo que o termo inicial da prescrição decorre do fato gerador, isto é, a data do falecimento do segurado.

Assim, tendo o beneficiário do seguro, Sr. Walmir Carneiros, falecido em 07/05/2009, com espeque na teoria da
actio nata
, este foi o termo
a quo
da pretensão dos beneficiários, tendo o lapso prescricional decenal chegado ao fim em 07/05/2019, de modo que, manejada a ação somente em 30/06/2020, resta evidente o implemento do lapso prescricional.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 1º/08/2023.